Tribunal: CARF
Processo: 16004.720026/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720026/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
MARIO DA SILVEIRA TEIXEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. LITÍGIO ADMINISTRATIVO.
Incabível o tratamento, no recurso voluntário, de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
LANÇAMENTO. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. RECÁLCULO DO
TRIBUTO DEVIDO.
Demonstrado nos autos que são insubsistentes os motivos que levaram a
Autoridade Fiscal a não considerar notas fiscais de aquisição de concreto
usinado apresentadas pelo fiscalizado, deve-se promover o recálculo do cálculo
do tributo devido levando-se em conta, nos termos da legislação, tal despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento parcial para determinar o recálculo do tributo devido levando-se em
consideração o valor das notas fiscais de aquisição de concreto usinado de fl. 80 a 114..
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 01-30.562,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA,
que assim relatou a celeuma administrativa:
Trata-se de impugnação em resistência aos Autos de Infração abaixo
especificados lavrados em face do Interessado, já qualificado nos autos, referentes às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720026/2011-39
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720026/2011-39

Contribuições Sociais incidentes sobre a remuneração de segurados do RGPS que
trabalharam na execução de obra de construção civil.
Auto de Infração 37.327.961-2, no valor de R$ 14.131,69 - referente às
Contribuições Previdenciárias da Empresa (20%) e GILRAT (3%), já incluídos juros e
multa de ofício.
Auto de Infração 37.327.962-0, na importância de R$ 4.915,38, relativo a
Contribuições Previdenciárias dos Segurados, alíquota de 8%, juros e multa de ofício.
Auto de Infração 37.327.963-9, no montante de R$ 3.563,64 – Contribuições de
terceiros – destinadas a outras entidades e fundos (Salário Educação, SENAI, SESI,
SEBRAE e INCRA), juros e multa de ofício.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 32/36, que:
A apuração da remuneração dos segurados que trabalharam na obra de
construção civil foi realizada por aferição indireta com base nas tabelas do Custo
Unitário Básico – CUB e na área especificada, nos termos previstos nos artigos 342 a
345 da Instrução Normativa no 971, de 13/11/2009.
“Esclarecemos que, no tocante à estrutura metálica, em análise à proposta
para execução de estrutura metálica de 27/11/2007 e correspondente projeto de
fabricação, da empresa “Roma – Construções Metálicas e Comércio Ltda”,
depreende-se que se trata de aquisição e instalação de cobertura metálica e de lajes,
e em consonância com o previsto na Instrução Normativa no 971, de 13/11/2009, em
seu art. 349, abaixo transcrito, tal fato não altera o enquadramento da obra, que será
o de “alvenaria”.
“No que tange às notas de concreto apresentadas, constata-se que foram
emitidas para endereço diverso do constante do Alvará e Habite-se retro
mencionados, fato este que impossibilita o aproveitamento das mesmas para dedução
do cálculo em questão”.
“Foram consideradas no cálculo as áreas com redução de 50% (garagem e
varanda) e 75% (piscina), consoante previsão no projeto e áreas especificadas no
Habite-se competente”.
Em sua impugnação, fls. 44/45, o Interessado, por intermédio de seu
procurador, fl. 47, alega, em síntese, que:
A Receita Federal não incluiu diversas notas de concreto usinado, da Concretak
Concreto Pré-misturado Ltda, com endereço na rua de fundo do imóvel.
Informa que foi “apresentado as notas de Aço Dobrado e Cortado”. Defende
que 34,7% do valor das notas fiscais são de mão de obra de corte e dobra. “Uma vez
que existem serviços terceirizados, comprovados pelas Notas Fiscais da Dimas
Ferragens para Construção”.
“Requer a inclusão das Notas Fiscais nos cálculos dos créditos, uma vez que
novo Habite-se foi expedido e segue em anexo, complementando o original, da mesma
numeração, 73/11, com endereço da rua de fundos, onde está instalado a entrada de
energia, água, e é o endereço utilizado para entrega de materiais, pois o endereço da
frente da Residência é acidentada, com grande declive”.
É o Relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720026/2011-39

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou a impugnação improcedente, conforme excerto abaixo que
sintetizam as conclusões do Julgador de 1a Instância administrativa:
O impugnante não discorda juridicamente dos Autos de Infração, requer apenas
alterações de seus valores a partir da inclusão de diversas notas listadas no corpo da
impugnação. No entanto, com base nos elementos existentes nos autos, não será
possível atender o pedido do Interessado, pois a impugnação está acompanhada apenas
do habite-se, procuração e documentos pessoais do sujeito passivo. Ou seja, nem
mesmo as notas fiscais foram juntadas, tampouco a demonstração de que já houve
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a eventual mão-de-obra
terceirizada utilizada na obra de construção civil objeto do presente litígio.
Não é demais lembrar que o próprio art. 33 § 4o da Lei 8.212/91, in fine, que
versa sobre a aferição indireta, estabelece expressamente a inversão do ônus da prova:
“cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário”. Portanto a realidade do
lançamento poderia até ser alterada, mas não apenas com alegações e sim com provas
concretas acerca dos fatos geradores realizados e respectivas bases de cálculo,
inclusive sobre a alegada contratação de serviços terceirizados. No entanto, com visto,
não consta nos autos provas hábeis e idôneas capazes de provocar a reforma do
lançamento realizado.
Por oportuno, chama-se atenção para o risco da preclusão na eventualidade da
apresentação de prova a posteriori, pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972
prevê a concentração dos atos probatórios em momentos processuais próprios,
conforme se depreende do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo
Administrativo Fiscal:(...)
Cientificado do Acórdão da DRJ, conforme AR de fl. 67, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de fl. 69 a 71, em que apresenta
os argumentos listados abaixo:
- que todos os prestadores de mão de obra foram devidamente registrados e
“recolhidos” conforme a lei e apresentados no Diso;
- que houve inclusão de técnicas construtivas pré-moldadas;
- houve compra de ferragens já dobradas, ou seja, com mão de obra agregada;
- as notas foram apresentadas e rejeitadas pelo endereço, reapresentando-as em
conjunto com novo Habite-se, em que constam dois endereços;
- apresenta relação de notas fiscais de Concreto Usinado, emitidas pela Concretak
Concretos Pré-misturado Ltda, com endereço na rua de fundos do imóvel a ser regularizado;
- apresenta relação de notas fiscais de Aço Dobrado e Cortado, emitida por Dimas
Ferragens para Construção;
- Apresenta notas fiscais da Estrutura Metálica para demonstrar que, mesmo sendo
a obra de alvenaria, foi utilizado material pré-fabricado, diminuindo a mão de obra local.
Por fim, requer:
Seguem as notas fiscais supra listadas, com que pedimos a sua inclusão nos
cálculos dos créditos, uma vez que novo Habite-se foi expedido pela Prefeitura, e
segue em anexo, complementando o original, de mesma numeração, 73/11, com o
endereço da rua de fundos, onde está instalado a entrada de energia, água, e é o
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720026/2011-39

endereço que foi utilizado para entrega de materiais, pois, o endereço da frente da
Residência é acidentada, com grande declive, motivo da utilização preferencial pelo
dos fundos.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Da leitura do Relatório Fiscal de fl. 32 a 36, merecem destaque os seguintes
excertos:
6.1- O contribuinte foi intimado através do TIPF - Termo de Início de
Procedimento fiscal, datado de 11/01/2011, com recebimento em 14/01/2011, a
apresentar os documentos relacionados com a construção em pauta.
Diante da não apresentação dos documentos solicitados, foi reintimado através
do TIF - Termo de Intimação Fiscal n.° 0002, de 14/03/2011, enviado ao endereço
constante de sua última declaração de IRPF, com recebimento em 18/03/2011.
Em atendimento a esta intimação, apresentou Alvará de Licença n.° 242, de
07/11/2007, projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Olímpia em 07/112007,
Habite-se n.° 073/11, de 31/03/2011 , Notas Fiscais de compra de estrutura metálica e
de aço cortado dobrado, Notas Fiscais de saída de concreto usinado, da empresa
Concretak - Concreto Pré-misturado Ltda., CNPJ: 02.558.611/0001-85, referente
fornecimento de concreto pró-misturado.
7- Considerando a apresentação dos documentos acima citados, procedemos ao cálculo
das contribuições previdenciárias devidas por "aferição indireta", com base na área
especificada no referido documento de conclusão, nos termos previstos nos artigos 342 a 345
da INSTRUÇÃO NORMATIVA N.°971, de 13/11/2009.
7.1- Esclarecemos que, no tocante à estrutura metálica, em análise à proposta para
execução de estrutura metálica de 27/11/2007 e correspondente projeto de fabricação, da
empresa "Roma - Construções Metálicas e Comércio Ltda.", depreende-se que se trata de
aquisição e instalação de cobertura metálica e de lajes , e em consonância com o previsto na
Instrução Normativa n.° 971, de 13/11/2009, em seu art. 349 , abaixo transcrito, tal fato não
altera o enquadramento da obra, que será o de "alvenaria"; (...)
7.2- No que tange às notas de concreto apresentadas, constata-se que foram emitidas
para endereço diverso do constante do Alvará e Habite-se retro mencionados, fato este que
impossibilita o aproveitamento das mesmas para dedução do cálculo em questão.
7.3- Foram efetivados os cálculos das contribuições devidas, considerando para tanto a
competência 12/2010, consoante ARO - Aviso para Regularização de Obra, em anexo, com
base em dados constantes dos documentos apresentados pelo contribuinte, em especial o
projeto arquitetônico, Alvará de Construção e Habite-se.
7.4- Da mesma forma, foram consideradas no cálculo as áreas com redução de 50%
(garagem e varanda) e 75% ( piscina), consoante previsão no projeto e áreas especificadas no
Habite-se competente.
Como se viu acima, todas as notas fiscais citadas pela defesa foram devidamente
consideradas na apuração e cálculo do tributo devido, sendo rejeitadas apenas as relativas à
aquisição de concreto. em razão de apontar para endereço diverso do constante no Alvará e no
Habite-se então apresentado. Ademais, no tocante à estrutura metálica, considerou-se que, nos
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720026/2011-39

termos da legislação expressamente citada, esta não alteraria o enquadramento da obra, que
permaneceria o de “alvenaria”.
Portanto, considerando que, sobre o enquadramento da obra, não houve qualquer
insurgência na impugnação, esta conclusão da Autoridade lançadora se mostra definitiva
administrativamente, já que é tema sobre o qual não se instaurou o litígio administrativo,
conforme dispõe o Decerto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, é de rigor que tal tema não seja conhecido por este Colegiado de 2a
Instância.
Já em relação às notas fiscais para aquisição de aço cortado e dobrado, não houve
qualquer questionamento por parte da autoridade lançadora, devendo-se presumir que estas já
foram devidamente consideradas, atribuindo ao lançamento os efeitos previstos na legislação,
não tendo o contribuinte apresentado qualquer discordância em relação aos cálculos efetuados.
Neste sentido, remanesce o litígio administrativo apenas em relação à
desconsideração de notas de aquisição de concreto usinado, para o qual a legislação vigente à
época assim estabelecia:
IN RFB 971/09:
Art. 356. Será, ainda, aproveitada para fins de dedução da RMT1, a remuneração:
(...)
III - correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da nota fiscal ou da fatura de
aquisição de concreto usinado, de massa asfáltica ou de argamassa usinada, utilizados
inequivocamente na obra, independentemente de apresentação do comprovante de
recolhimento das contribuições sociais.

Analisando os documentos fiscais colacionados de fls. 80 a 114, todos emitidos
pela Concretak – Concreto Pré-misturado ltda, constata-se que tiveram como destinatário o
próprio recorrente, para obra situada na Alameda Cabreúvas, 671, Thermas Park, no Município
de Olímpia/SP.
Por sua vez, o mapa contido no projeto de fl. 63, bem assim a certificação
expressa no documento de fl. 74 não deixam a menor sombra de dúvidas de que, de fato, o
imóvel em tela tem dois acessos, fazendo fundos com a Alameda Cabreúvas, no 671.
Assim, em ralação às notas de aquisição de concreto usinado, são procedentes os
argumentos recursais.
Conclusão

1 Remuneração da Mão-de-obra Total
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720026/2011-39

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para determinar o
recálculo do tributo devido levando-se em consideração o valor das notas fiscais de aquisição de
concreto usinado de fl. 80 a 114.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital